Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-98.2022.8.11.0099
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-98.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ROZINEIDE CORDEIRO DE MATOS - CPF: 023.836.191-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO
.

CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente
a
ção
m
onitória
,
ajuizada com fundamento em suposto contrato de empréstimo

pré
-
aprovado
firmado eletronicamente, em razão da ausência de pro
va escrita idônea da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A qu
estão em discussão consiste em:
(i)
definir
se os documentos apresentados são
hábeis
para instruir a ação monitória
, à luz do artigo 700 do CPC; e
(
ii
) saber se a revelia da parte ré supre a ausência de c
omprovação escrita da dívida;

III. Razões de decidir

3.
O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o q
ue não se verifica nos
autos.

4.
Documentos unilaterais e genéricos, como planilhas de débito e comprovantes de contratação desacompanhados de assinatura do consumidor, de comprovação da disponibilização do valor ou do vínculo contratual entre as partes, não preenchem tal requisito.

5. A revelia
gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência das provas constantes dos autos
,
confo
rme os artigos 344 e 345 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A Ação Monitória exige apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.
2
.
O
comprovante eletrônico de empréstimo
desacompanhados de comprovação de liberação do valor e da existência de relação jurídica entre as partes são insuficientes

a embasar a pretensão monitória
. 3. A revelia
não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 700; 329, §
2o; 344; 345, III e IV; 373, I.

J
urisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1019171-39.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de
Olivei
ra Santos
Filho, j. 13/10/2024.
TJ-MT, Apelação Cível no 0000245-90.2016.8.11.0091, Rel. Des. Guiomar
Teodoro Borges, j. 14/11/2024.
TJ-MT, Apelação Cível no 1000140-28.2023.8.11.0099, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu,
que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada em face de
Rozineide
Cordeiro de Matos,
sob fundamento
de
inexist
ência de
prova escrita hábil à instauração do procedimento.

Na origem, a
ação foi a
juizada para cobrança de valor oriundo
de empréstimo
de crédito pré-aprovado
,
realizado no dia 21/09/2021, no valor de R$ 10.273,78,
para pagamento em 12 parcelas
(
Id.
300586433
).

A
autora alega
que

a contratação foi formalizada por meio eletrônico, com assinatura digital d
a

r
equerid
a
,
estando

inadimplente quanto
à
quantia de R$ 9.637,13
(e
300586434
).
A ré foi citada e
permaneceu inerte,
sendo decretada sua revelia.

Em suas razões, o
apelante

alega
a documentação acostada à inicial, comprovante de contratação eletrônica, extratos bancários e registros de saldo devedor, constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC. Aduz que, diante da revelia da parte ré, reconhecida nos autos, deveria ter sido aplicada a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 344 do CPC. Argumenta ainda que, se mesmo assim fosse considerada insuficiente a prova para o procedimento monitório, o juízo a quo deveria ter convertido o feito em ação de cobrança, nos termos do art. 329, § 2o, do CPC, e não proferido sentença de improcedência.

Sem contrarrazões (Id. 300586865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se em
definir se os docum
entos apresentados pela autora/apelante
são suficientes para
demonstrar a contratação do empréstimo
e
embasar o ajuizamento de ação monitória, à luz do artigo 700 do Código de Processo Civil
.

A
ação monitória
é admissível
quando baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que
contenha
elementos capazes de
demonstrar a existência da obrigação, a
teor
do disposto no art. 700 do CPC.

No tocante aos contratos
realizad
o
s
e assinados
por meios eletrônicos
,
este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido

a aptidão para

fundamentação
a monitória
, desde que haja
comprovação
da disponibilização d
o crédito, de modo que, além do

contrato digital
devem ser apresentados
documentos que evide
nciem a anuência do contratante e que comprovem o recebimento dos valores.

Contudo, n
o caso, a instituição financeira
apelante,
instruiu a inicial
somente
com
comprovante de empréstimo realizado por meios eletrônicos (I
d. 300586433
) e

planilha de
evolução do débito (
I
d. 300586434).

Com relação à revelia, c
onsigna-se

que esta
não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, nos termos dos artigos 344, caput, e 345, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...);

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à pro
va do ato

No caso em exame, a Ação Monitória não está acompanhada, minimamente, de comprovação escrita da existência do crédito ou de negócio jurídico entre as partes, conforme exige o art. 700, do Código de Processo Civil
.

N
ão há nos autos qualquer prova da r
elação jurídica entre as partes ou de que houve adesão prévia a
crédito
pré-aprovado, p
orquanto o autor/apelante deixou de juntar proposta de abertura de conta,
e
xtratos
bancários e comprovante de
disponibilização do
valor contratado
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE
– PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – INVIABILIDADE –

LIDE INSTRUÍDA DE FORMA INSUFICIENTE – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA E O DÉBITO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, INC. I, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação Monitória deve estar suficientemente instruída, o que não ocorre quando a documentação apresentada não demonstra a relação jurídica e o débito cobrado
.

Se o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inc. I do art. 373 do CPC, a improcedência da
demanda é medida que se impõe.

(N.U 1019171-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA.
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca.

4. No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira –
não comprovam a existência da dívida
e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré.

5.
A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser
exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC
.
2
. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, a
rt. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

(N.U 0000245-90.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
(destaquei
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE
CRÉDITO .
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que
os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória
.
4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC
, gera
apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos
.
5 .
A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória. 6. Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea
, conforme precedentes jurisprudenciais citados.
7 .
A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada,
sob pena
de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5o, LIV, da CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes.
2 .
Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória.
3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória
.
4 .
A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância Senten
ça Mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001402820238110099, Relator
.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência
porque
não
foram
fixado
s
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025